Tribunal: TJDFT
Processo: 0715965-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIOS AUSENTES. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apresenta as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC/15.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do c. STJ.
3. Ainda que verificada a incidência das normas consumeristas, a inversão do ônus da prova não se opera de plano, devendo incidir quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, inciso VIII, do CDC). Portanto, cabe ao magistrado a análise das especificidades de cada caso, para averiguar a presença dos requisitos necessários para a inversão e a existência de fundamento para realizá-la.
4. Inviável falar em cerceamento de defesa pelo d. Juízo de origem ao indeferir o pedido de inversão do ônus da prova quando se verifica que os autos estão suficientemente instruídos e os fatos devidamente esclarecidos, tornando a inversão irrelevante para o julgamento da controvérsia.
5. Tem-se por atendido o direito social do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado (art. 6o, III, do CDC), quando se verifica que as cláusulas contratuais especificam, com clareza e destaque, a adesão a cartão de crédito consignado e as condições correspondentes.
6. Comprovada a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização de valores depositados em sua conta em virtude do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de vontade delas.
7. Inexiste abusividade no desconto em contracheque do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, quando em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e adequado à margem consignável disponível.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.